Tribunal: STJ
Processo: 0000482-87.2012.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2165038 - SP(2022/0207669-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: R M A
ADVOGADOS
: CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: R S O
INTERES.
: P T DE A
INTERES.
: J C B DE O
INTERES.
: C R G DA S
INTERES.
: M H R S
INTERES.
: C Z B
INTERES.
: R I F S
INTERES.
: W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULA N. 284 DO STF e N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
em razão dos óbices da Súmula n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
2. Reiterados, nas razões do agravo regimental, os argumentos deduzidos no recurso especial e no
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante satisfez ao princípio da dialeticidade
recursal mediante a impugnação específica de todos os fundamentos autônomos que embasaram a
decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos deduzidos na decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica
e analítica, cada fundamento da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Para afastar a incidência do óbice da Súmula n. 7, cabe ao agravante, com
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente
de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de
Documento eletrônico VDA54408682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/02/2026 20:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b3ecc41-0755-420b-b2f7-1d480dda69bd

provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
7. Para afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF, o agravante deve demonstrar que o recurso
especial indica clara e especificamente os dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o Tribunal de origem teria afrontado cada um deles.
8. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e analítica, todos os fundamentos autônomos que
sustentam a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica enseja a aplicação da
e o não
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso, não configurando formalismo excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
o.
art. 932,
art. 3
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284;
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 2959978/SP,
julgado em
DJEN de
vAgRg no
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2767304/MG,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/08/2025,
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro OG
25/08/2025;
AREsp 2907098/RO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

19/08/2025,
28/08/2025;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.454.744/SP,
Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
7/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
23 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54408682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/02/2026 20:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b3ecc41-0755-420b-b2f7-1d480dda69bd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2165038 - SP (2022/0207669-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: R M A
ADVOGADOS
: CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: R S O
INTERES.
: P T DE A
INTERES.
: J C B DE O
INTERES.
: C R G DA S
INTERES.
: M H R S
INTERES.
: C Z B
INTERES.
: R I F S
INTERES.
: W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULA N.
284 DO STF e N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, em razão dos óbices da Súmula n. 284 do STF e n. 7 do
STJ.
2. Reiterados, nas razões do agravo regimental, os argumentos deduzidos no
recurso especial e no agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante satisfez ao
princípio da dialeticidade recursal mediante a impugnação específica de todos
os fundamentos autônomos que embasaram a decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos deduzidos na
decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar, de forma específica e analítica, cada fundamento da decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Para afastar a incidência do óbice da Súmula n. 7, cabe ao agravante, com
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de
direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de
provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
7. Para afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF, o agravante deve demonstrar
que o recurso especial indica clara e especificamente os dispositivos
alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas quais o
Tribunal de origem teria afrontado cada um deles.
8. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não atende ao
princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e analítica, todos os
fundamentos autônomos que sustentam a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica enseja a aplicação da Súmula 182/STJ
e o não conhecimento do recurso, não configurando formalismo excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
o.
art. 932,
art. 3
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 284; AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp 2959978/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
vAgRg no
19/08/2025,
26/08/2025;
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2767304/MG,
julgado em
DJEN de
AgRg no
19/08/2025,
25/08/2025;
AREsp 2907098/RO,
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,

28/08/2025;
AREsp n. 2.454.744/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
7/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. M. A. contra a decisão de fls.
15.497-15.509, que não conheceu do agravo em recurso especial devido à incidência dos
óbices das Súmulas n. 284 do STF e Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do agravo regimental, a agravante reitera os argumentos deduzidos
no recurso especial e em sede de agravo em recurso especial.
Defende que o acórdão recorrido apresenta contrariedade ao princípio da ampla
defesa, além de consagrar a inépcia da denúncia e a invalidade da sentença que teria
inovado os fatos descritos pelo Ministério Público. Ainda, aduz insuficiência das provas
para a condenação.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

O recurso especial não foi admitido devido pelos seguintes fundamentos,
deduzidos da decisão de fls. 15.497-15.509 (grifei):

Inicialmente, ressalte-se que não se insere no rol de competências do
Superior Tribunal de Justiça a análise de malferimento a dispositivos
constitucionais, porquanto se trata de matéria afeta ao âmbito de cognição do
(art. 102, III, a, da Constituição Federal) (AgRg no
Supremo Tribunal Federal
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
AREsp 1421659/SP,
.
01/04/2019)
No que diz respeito à violação do
do Código Penal, o conhecimento do
art. 59
recurso especial encontra óbice evidente, pois o dispositivo apontado como
violado ostenta comando genérico, insuficiente para infirmar as conclusões do
Tribunal de origem.
Efetivamente, para a delimitação da controvérsia, impõe-se que a parte
recorrente indique nas razões do recurso especial, expressa e literalmente, qual
o dispositivo da lei federal (em sua completude) reputa contrariado ou cuja
vigência teria sido negada pelo acórdão recorrido. O descumprimento de tal
ônus, como ocorre nos autos, evidencia deficiência de fundamentação e atrai
a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Com relação à tese de insuficiência probatória para a condenação, o Tribunal
a quo assim se pronunciou (fls. 12.789-12.922):
[...]
Conforme a fundamentação supramencionada, o Tribunal de origem
considerou suficiente o acervo probatório carreado aos autos para condenar a
ré pela prática dos crimes de corrupção passiva e quadrilha ou bando.
Dessa forma, incide o óbice da
(A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ
uma vez que para dissentir da
reexame de prova não enseja recurso especial),
conclusão do Tribunal de origem seria necessária a incursão no conjunto
fático-probatório carregado aos autos.
[...]
No que tange à alegação de inépcia da denúncia e da indevida inovação dos
fatos (na sentença) pelo Juízo a quo, faz-se necessário transcrever excerto da
fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem acerca do ponto de interesse
(fls. 12.783-12.784):
[...]
Como se vê, o Tribunal de origem, além de verificar que não houve
extrapolação do que já constava na denúncia (quando da prolação da sentença
pelo magistrado de primeiro grau), considerou que a inicial acusatória
observou todos os requisitos estabelecidos no
do Código de Processo
art. 41
Penal.
Acerca da matéria, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de
que não pode ser considerada inepta a denúncia formulada em obediência aos
requisitos do
do CPP, se o Ministério Público realizou o devido
art. 41
enquadramento típico da conduta, descreveu suficientemente os fatos e
individualizou a atuação da acusada, permitindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

[...]
Ademais é pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que o advento da
sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento
da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para
inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório
durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no
arcabouço probatório dos autos.
[...]
Incide, no ponto, a
segundo a qual o relator,
Súmula n. 568/STJ,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante.
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a
e na
Súmula n. 7/STJ
deficiência da fundamentação do recurso, conforme a Súmula n. 284 do STF, aplicado ao
caso por analogia. A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente
a aplicação dos referidos óbices.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por
art. 253,
analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJSP não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que
torna perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo
Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2959978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
26/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso equivocado,
viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de
impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar de
maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em
firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que o
valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte
Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2907098/RO,
OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
28/08/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)
Por sua vez, o óbice da Súmula n. 284 do STF deve ser refutado por meio da
demonstração de efetiva ofensa a dispositivo de lei indicado pelo recorrente nas razões do
especial, bem como a correlação jurídica entre a tese apresentada e o comando previsto na
referida norma infraconstitucional.
A impugnação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada, a fim de permitir a exata compreensão da
controvérsia, sob pena de não atender ao princípio da dialeticidade recursal e invocar a
incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, e na
O recorrente alega ter impugnado de forma
Súmula 182/STJ.
detalhada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, os quais se basearam na
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, sustentando violação ao
direito de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, ao interpor
agravo em recurso especial, cumpriu o requisito de admissibilidade relativo à
impugnação específica de todos os fundamentos autônomos que embasaram a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de
forma específica e analítica, cada fundamento da decisão recorrida, sob pena
de não conhecimento do recurso.
4. O
III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal,
art. 932,
autoriza o relator a não conhecer de recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

5. A
cristaliza o entendimento de que é inviável o agravo
Súmula 182/STJ
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
exigência mantida no sistema recursal vigente.
6. A decisão de inadmissibilidade na origem baseou-se, de forma autônoma,
na incidência das Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 284/STF, exigindo do agravante
a desconstrução individualizada de cada óbice.
7. O agravante limitou-se a reiterar argumentos de mérito, sem enfrentar de
modo pormenorizado cada fundamento da decisão recorrida, não cumprindo
o ônus processual exigido.
8. O não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica não
configura formalismo excessivo nem viola o acesso à justiça ou o duplo grau de
jurisdição, pois tais garantias pressupõem o atendimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
10. O agravante deve impugnar, de forma específica e analítica, todos os
fundamentos autônomos que sustentam a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
11. A ausência de impugnação específica enseja a aplicação da Súmula 182/STJ
e o não conhecimento do recurso, não configurando formalismo excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
o.
art. 932,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83; STF, Súmula 284.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.867.749/BA,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
- grifei.)
26/8/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. O recurso especial não pode ser conhecido, aplicando-se analogicamente a
Súmula n. 284 do STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que no agravo em recurso especial não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial.
4. Não é possível cogitar da celebração de acordo de não persecução penal
quando ausente algum dos requisitos objetivos previstos no
-A do CPP,
art. 28
tais como tratar-se de crime cometido com violência ou grave ameaça,
Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

hediondo, praticado contra mulher por razões de sexo e com pena mínima
cominada superior a 4 anos, observada a soma de penas em caso de concurso
de crimes, conforme precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.454.744/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
30/10/2024,
7/11/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53864719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:02
Código de Controle do Documento: 8d25d256-be75-48ef-ae4f-1e160dfed98b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.165.038 / SP
Número Registro: 2022/0207669-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004828720124036181 4828720124036181
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : R S O
AGRAVANTE : P T DE A
AGRAVANTE : J C B DE O
AGRAVANTE : C R G DA S
AGRAVANTE : M H R S
AGRAVANTE : C Z B
AGRAVANTE : R I F S
AGRAVANTE : W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
AGRAVANTE : R M A
Documento eletrônico VDA54083585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: ebf92a8c-c7da-4cac-9f23-bbdb31fe867e

ADVOGADOS : CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C M Q
CORRÉU
: A M DE F
CORRÉU
: I F T
ADVOGADO
: MARINA FRANCI TROTTA - SP474370
CORRÉU
: M DAS G DE S A
CORRÉU
: C N T
CORRÉU
: D A M
CORRÉU
: I P
CORRÉU
: F DAS C DE S
CORRÉU
: J G C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R M A
ADVOGADOS : CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: R S O
INTERES.
: P T DE A
INTERES.
: J C B DE O
INTERES.
: C R G DA S
INTERES.
: M H R S
INTERES.
: C Z B
INTERES.
: R I F S
INTERES.
: W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: W M S
Documento eletrônico VDA54083585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: ebf92a8c-c7da-4cac-9f23-bbdb31fe867e

ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: ebf92a8c-c7da-4cac-9f23-bbdb31fe867e